Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGÓCIO JURIDICO. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. VINCULAÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de cumprimento de obrigação de fazer c/c repetição de indébito que julgou improcedente os pedidos iniciais, voltados à vinculação das partes em torno de repactuação de contrato de empréstimo consignado (portabilidade), com consequente devolução de valores referentes à diferença nas parcelas, decorrente da alegada repactuação, por considerar ausente a demonstração da efetiva adesão do banco aos termos da cédula.
2. Conquanto o recorrente se insurja em face do indeferimento da inversão do ônus da prova, com consequente apresentação de gravação da conversa que alega ter mantido com a correspondente bancária – a qual, segundo afirma, vincularia as partes -, restou consignado na sentença recorrida que o apelante não indicou data e protocolo da aludida ligação cuja gravação requer, fato que inviabiliza seu intento.
3. O apelante não fez prova nem mesmo do lançamento de sua assinatura na cédula bancária de renegociação, quiçá da aposição de assinatura por parte da instituição financeira, não havendo elementos que permitam acolher a alegação de que teria sido efetivada a repactuação da dívida. Além disso, a simulação que acompanhava a cédula a qual o recorrente pretende imprimir eficácia vinculatória, fazia expressa menção ao fato de que aquele documento constituía mera simulação, que não obrigava o Banco a conceder o empréstimo, cuja concessão estaria sujeita a prévia análise. Diante de tais circunstâncias, não é possível obrigar as partes à vinculação pretendida, uma vez que as circunstâncias do caso não apontam a efetiva adesão bilateral.
4. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença mantida.